Tribunal: TJPA
Processo: 0840688-47.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10381 - Classificação e/ou Preterição
Data de julgamento: 2020-05-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0840688-47.2018.8.14.0301
APELANTE: FRANCISCO SAUL BARRETO PEREIRA

APELADO: ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO SELETIVO. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA DA INICIAL PARA CITAÇÃO DA LITISCONSORTE. INÉRCIA DO IMPETRANTE. MANUTENÇÃO DA EXTINÇÃO DO FEITO.

1. Analisando os autos, observo que o pleito do recorrente não merece provimento, pois, claro está a necessidade da segunda colocada participar da ação como litisconsorte passiva necessária, uma vez que o resultado do mandamus vai influir diretamente consigo, pois foi contratada justamente para a vaga pleiteada por meio da presente ação.

2. Ademais, o juízo de piso antes de extinguir a ação deu a oportunidade ao autor emendar a inicial, porém este ficou inerte nada fazendo. Sendo assim, sempre que não atendida a diligência, restam ausentes os pressupostos válidos para a tramitação regular do processo, pelo que a sua extinção é medida que se impõe, na forma do art. 485, IV, do CPC/2015.

3. Assim sendo, como bem disse o Ministério Público de 2º grau em sua manifestação que “entende-se que não houve excessos ou desproporcionalidade na conduta do Juízo de 1º Grau, posto que, este conferiu ao Impetrante a possibilidade de emendar a inicial, ademais, não o fez, e, somente após a manifestação do Impetrante (pelo não cumprimento da determinação judicial), o Juízo julgou extinto o processo sem resolução do mérito, por entender que, no caso em apreço, a inclusão de Thaynara da Silva Lopes Lima na lide se fazia necessária, haja vista que o objeto discutido na lide (concurso público, convocação do segundo lugar ao invés do primeiro) poderia refletir na esfera pessoal e profissional da mesma, pelo que entende-se que nada mais justo do que chamar a mesma para compor a lide e apresentar seus argumentos em relação aos fatos.”

4. Recurso conhecido, mas desprovido à unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

ACORDAM
os Excelentíssimos. Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
CONHEÇO DA APELAÇÃO CÍVEL, MAS NEGO-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da relatora.

Belém (PA), 23 de março de 2020.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
FRANCISCO SAUL BARRETO PEREIRA
, devidamente representado por advogada habilitado nos autos, com base no art. 1009 e ss. do CPC/2015, contra a sentença prolatada pelo douto Juízo da 1ª Vara de Fazenda da Capital (Num. 2321196 - Pág. 1) que, nos autos da ação de mandado de segurança nº. 0840688-47.2018.8.14.0301 ajuizada em desfavor da Secretaria Adjunta de Gestão de Pessoas da SEDUC-PA, julgou extinta a presente ação.

O senhor Francisco Pereira, narrou que, inscreveu-se Processo Seletivo Simplificado de nº 02/2018 (Edital nº 01/2018), onde terminou com nota final de 17 (dezessete) pontos, em primeiro lugar, ocorre, todavia que para sua surpresa, no dia 30.05.2018, com a publicação da 2ª Convocação – EJA-Campo, e com as devidas informações para a Habilitação ao Contrato, o primeiro lugar do Município de Tracuateua (Município no qual o Autor concorre) apareceu o nome de Thaynara da Silva Lopes Lima, que por sua vez é a segunda colocada, haja vista que logrou 14 (catorze) pontos.

Sendo assim, ingressou com a presente ação mandamental objetivando que seja chamado para habilitação e assinatura do contrato no cargo pretendido, no Município de Tracuateua.

Juntou documentos.

Ao receber ação, o juízo de piso determinou que o autor procedesse a emenda a inicial, no sentido de qualificação da Sra. Thaynara da Silva Lopes Lima, segunda colocada no processo seletivo realizado, por entender tratar-se de litisconsórcio.

O autor não cumpriu o determinado pelo juízo de piso, alegando que a emenda requerida seria incabível.

Sobreveio sentença julgando a ação extinta (Num. 2321196 - Pág. 1), nos seguintes termos:

“(...) SENTENÇA

Vistos etc.

Autos eletrônicos analisados em ordem crescente de download.

Trata-se de MANDADO DE SEGURANÇA impetrado por FRANCISCO SAUL BARRETO PEREIRA em face de ato que reputa ilegal e abusivo e atribui à SECRETÁRIA ADJUNTA DE GESTÃO DE PESSOAS DA SEDUC/PA, consistente na preterição de seu direito de nomeação no cargo de Educador – Ciências Naturais e suas Tecnologias.

Narra, em síntese, que apesar de ter sido aprovado e classificado em primeiro lugar na disputa em concurso público, a autoridade coatora convocou o segundo colocado para tomar

posse, o que entende ser ilegal e abusivo.

Pediu a concessão de liminar que suspendesse os efeitos do ato combatido, mas, antes de apreciar esse pedido, determinei, às fls. 33 (num. 6826211), a emenda da inicial para que a candidata convocada e nomeada em seu lugar pudesse participar do contraditório, tendo em vista os efeitos que o resultado do processo poderia acarretar em sua esfera jurídica.

Apesar de regularmente intimada, a Impetrante não cumpriu a diligência porque, no seu sentir, a formação de litisconsórcio seria desnecessária.

Relatei. Decido.

A ausência de emenda da petição inicial, após a determinação deste Juízo, configura a contumácia por parte da Impetrante, não podendo prosseguir o processo, nos termos do art. 321, parágrafo único do Código de Processo Civil.

Verifico, portanto, que a inércia enseja a extinção da presente Ação, sem julgamento de mérito, nos termos do art. 485, I do CPC.

Dispositivo.

Diante do exposto, JULGO EXTINTA a presente ação SEM JULGAMENTO DE MÉRITO, com fundamento no art. 485, inciso I, do Código de Processo Civil.

Custas pela autora, mas com a exigibilidade suspensa, por ser beneficiária da gratuidade processual.

Sem honorários.

Transitada em julgado esta decisão, observadas as formalidades legais, promova-se o arquivamento do processo.

Custas na forma da lei.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Belém, 19 de janeiro de 2019.

Andréa Ferreira Bispo

Juíza de Direito

Respondendo pela 1ª Vara de Fazenda da Capital.”

Inconformado o autor, interpuseram
recurso de apelação
(Num. 2321197 - Pág. 1 a 3), aduzindo que a sentença merece reforma, alegando que é tecnicamente hipossuficiente, não sabendo a qualificação da Sra. Thaynara da Silva Lopes Lima, a segunda colocada no processo seletivo, e não possuidor de meios físicos e financeiros para tais, bem como pelo fato de que entende que a mesma não afigura como parte interessada na lide, motivo pelo qual não emendou a inicial com a qualificação da segunda colocada.

Por fim, pugna pelo provimento do recurso, para que seja reformada a sentença ora guerreada.

Por outro lado, a Fazenda Pública Estadual apresentou
contrarrazões ao apelo
(Num. 2321205 - Pág. 1 a 3) pugnando pela manutenção da sentença em sua totalidade.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição. Inicialmente recebi o recurso apenas no efeito devolutivo e, em seguida, encaminhei os autos ao Ministério Público de 2º grau, para exame e pronunciamento. (Num. 2342382 - Pág. 1).

O Ministério Público de 2º grau, absteve-se de opinar, por ausência de interesse público primário (Num. 2378973 - Pág. 1 a 5).

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço da apelação, passando a apreciá-la.

A questão em análise reside no inconformismo do autor, ora apelante com a decisão do juízo de piso que extinguiu o feito, tendo em vista o descumprimento por sua parte da determinação de emenda à inicial, para que trouxesse a qualificação de Thaynara da Silva Lopes Lima, segunda colocada no processo seletivo ora discutido, assim como requeresse a sua citação para a compor a lide, sob a alegação de que não detinha meios de realizar tal determinação judicial, bem como, não haver necessidade de tal providência.

Pois bem, analisando os autos, observo que o pleito do recorrente não merece provimento, pois, claro está a necessidade da segunda colocada participar da ação como litisconsorte passiva necessária, uma vez que o resultado do mandamus vai influir diretamente consigo, pois foi contratada justamente para a vaga pleiteada por meio da presente ação.

Ademais, o juízo de piso antes de extinguir a ação deu a oportunidade ao autor emendar a inicial, porém este ficou inerte nada fazendo. Sendo assim, sempre que não atendida a diligência, restam ausentes os pressupostos válidos para a tramitação regular do processo, pelo que a sua extinção é medida que se impõe, na forma do art. 485, IV, do CPC/2015.

Assim sendo, como bem disse o Ministério Público de 2º grau em sua manifestação que “
entende-se que não houve excessos ou desproporcionalidade na conduta do Juízo de 1º Grau, posto que, este conferiu ao Impetrante a possibilidade de emendar a inicial, ademais, não o fez, e, somente após a manifestação do Impetrante (pelo não cumprimento da determinação judicial), o Juízo julgou extinto o processo sem resolução do mérito, por entender que, no caso em apreço, a inclusão de Thaynara da Silva Lopes Lima na lide se fazia necessária, haja vista que o objeto discutido na lide (concurso público, convocação do segundo lugar ao invés do primeiro) poderia refletir na esfera pessoal e profissional da mesma, pelo que entende-se que nada mais justo do que chamar a mesma para compor a lide e apresentar seus argumentos em relação aos fatos
.”

Portanto, considerando que a extinção do feito por ausência de litisconsorte passivo necessário só pode ocorrer quando a parte, intimada, deixar de promover a citação dos litisconsortes no prazo assinalado pelo magistrado, o que é o presente caso, impõe a manutenção da sentença que extinguiu a ação.

Nesse sentido:

EMENTA: PROCESSO – SANEMAMENTO – OPORTUNIDADE. Enquanto estiver em sede ordinária, ainda que recursal, é possível o saneamento do processo. INTERESSE DE AGIR – ANÁLISE. Cabe atuar de oficio presente definição sobre o interesse de agir. MANDADO DE SEGURANÇA – LITISCONSORTE PASSIBO NECESSÁRIO. Terceiros cujos interesses possam ser alcançados por decisão no mandado de segurança surgem como litisconsortes passivos necessários (RMS 28256, Relator: Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 24/04/2012, ACÓRDÃO ELETRÔNICO Dje-115 DIVULG 13-06-2012 PUBLIC 14-06-2012)

Assim sendo, com base no exposto ao norte, constato razões para manter a sentença atacada.

Ante o exposto,
NA ESTEIRA DO PARECER MINISTERIAL,

CONHEÇO DA APELAÇÃO CÍVEL, MAS NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se a sentença atacada em todos os seus fundamentos, tudo nos termos e limites da fundamentação lançada, que passa a integrar o presente dispositivo como se nele estivesse totalmente transcrita.

É como voto.

P. R. I.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, dando-se baixa na distribuição.

Belém (PA), 23 de março de 2020.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 02/06/2020